Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711637-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JANAINA DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ré contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em sede de busca e apreensão (proc. no 0706092-71.2020.8.07.0004), rejeitou prejudicial de prescrição por ela suscitada. Em suas razões, sustenta que o trânsito em julgado da sentença na busca e apreensão ocorreu em 26/03/2021 e o agravado só deu início ao cumprimento de sentença em 09/08/2024, com pedido de conversão em perdas e danos. Assevera que não há previsão de conversão em perdas e danos e que a pretensão de reparação civil está fulminada pela prescrição trienal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e sobrestamento do feito na origem até decisão de mérito no agravo e, ao fim, a reforma da decisão e decretação da prescrição. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça concedida à recorrente na origem (ID 70197350, pág. 135). É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1.015, inc. II, do CPC, que prevê: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) II – mérito do processo;” Na forma do art. 487, inc. II, do CPC, as decisões judiciais sobre decadência e prescrição enceram pronunciamento de mérito, de modo que a decisão agravada desafia o recurso de agravo de instrumento. Conheço, pois, do recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Do exame da decisão agravada é possível antever que não é provável a probabilidade de provimento do agravo, que desafia orientação firmada no âmbito do c. STJ. A decisão agravada, ao afastar a prescrição trienal suscitada pelo ora recorrente, o fez nos seguintes termos: “Inicialmente, pontuo que é improcedente a afirmação da parte requerida de que já transcorreu o decurso do prazo prescricional para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Isso porque o prazo prescricional leva-se em conta a obrigação principal em discussão no feito. No caso presente, a obrigação decorre de responsabilidade contratual, cujo prazo prescricional é de dez anos, conforme entendimento da Corte Especial do STJ no julgamento EREsp 1.281.594-SP.” Referido posicionamento permanece hígido, tanto naquele colendo Tribunal Superior quanto nesta eg. Corte, como se vê dos precedentes abaixo colacionados: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS E OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. QUESTÕES ANALISADAS A PARTIR DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos promitentes compradores, em razão da existência de vícios construtivos no imóvel. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas demandas envolvendo responsabilidade civil por descumprimento contratual, a a prescrição obedece ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil. (...) 4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AREsp 2810031/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, 3a Turma, j. 17/03/2025, DJe 20/03/2025)” “CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O prazo prescricional quinquenal, retratado no art. 206, § 5o, I, do CC incide somente às situações que envolvam pretensões de reparação civil resultantes de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Ali o STJ compreendeu que “nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos” (EREsp no 1.280.825/RJ). 2. Em que pese o contrato exigir expressamente determinada forma para a prática de certo ato a fim de comprovar eventuais inconsistências, mas a responsável o praticar de forma diversa, com a efetiva anuência da outra contratante, que é condescendente por mais de um ano, pois somente o questiona após sentença judicial que rejeitou sua pretensão, não se pode, agora, considerar essa ocorrência como infração contratual, sob pena de se legitimar o venire contra factum proprium. 3. Quando a situação fática demonstra que houve certa aquiescência de conduta praticada de modo diverso do que textualmente contido no contrato, tal como ocorre nos institutos da surrectio/supressio, não há que se falar em violação aos termos do pacto, em prestígio à boa-fé objetiva. 4. Descabe ao Poder Judiciário restabelecer em favor de apenas um dos contratantes regra contratual plenamente flexibilizada por eles próprios no decorrer do seu cumprimento. 5. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recursos não providos. (Acórdão 1762362, 0742952-46.2021.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 23/10/2023.)” No caso, a discussão diz respeito à conversão da obrigação de fazer, decorrente de contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo, em perdas e danos, de modo que o prazo prescricional leva em conta a obrigação principal. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r